Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-71.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800031-71.2021.8.14.0038

APELANTE: JOSE DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TROCA, DE OFÍCIO, DA RESTRITIVA DIREITO ESTABELECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) afastamento da condenação à reparação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se é devida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se fundamentada na palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e policiais, compatíveis com o contexto fático apurado em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica

4. Não procede a alegação de inexistência de dolo, pois demonstrado nos autos o anúncio de mal injusto e grave, eficaz para incutir temor à vítima, restando preenchido o elemento subjetivo do tipo penal.

5. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Tema Repetitivo nº 983).

6. De ofício, realizada a substituição da restritiva de direito relativa à PSC, pois a pena é inferior a 6 meses, para a Limitação do final de semana.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e improvida. Substituição da pena restritiva de direito, de ofício.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 43, VI, 46, 147; CPP, arts. 155, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no REsp 1896517/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), T6, j. 22/02/2022; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena restritiva de direito estabelecida (PSC) para a
elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jose de Sousa Silva, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa, a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06, contra a vítima M. E. R. d. S.

Nas razões recursais, pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 19911216 - Págs. 1 a 3):

Requer assim o apelante, invocando os sábios e justos suplementos jurídicos dos eminentes desembargadores, que essa Egrégia Corte dê provimento ao presente recurso, reformando no todo ou em parte a r. sentença, para absolver o réu da prática do delito do art. 147, do Código Penal, ou c/c art. 7° da Lei 11.340/06, reconhecendo a inexistência de dano moral, para excluir da condenação a importância da parcela indenizatória, caso não admitida a absolvição, por ser de direito e justa JUSTIÇA.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença condenatória (Num. 22430193 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 24122421 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17841975 - Págs. 2 a 4):

Verifica-se que se trata de crime de violência contra mulher, uma vez que a vítima teria sofrido agressões verbais e ameaças praticadas por seu ex-companheiro, cingindo-se ao disposto no art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

Temos que o crime de violência psicológica contra a mulher foi inserido no Código Penal (art. 147-b) através da Lei. nº 14.188, de 28 de julho de 2021, o seja, após a data dos fatos, não podendo retroagir para alcançar a conduta do acusado, em decorrência da irretroatividade penal.

Em relação à materialidade do delito, este restou confirmado pelos depoimentos da vítima e testemunhais.

Quanto à autoria, na fase inquisitorial o réu negou os fatos (id 22936038 - Pág. 7). Em Juízo o réu alegou que na época dos fatos já estava separado da vítima, e no dia do ocorrido foi convidado pela vítima para ir até sua residência beber cerveja. Alegou que foi até a residência e beberam juntos, e no final da noite houve uma confusão, não lembrando exatamente o que aconteceu, negando, entretanto, ter ameaçado ou xingado a vítima. Informou que não pegou nenhuma faca e tentou se matar. Alegou não saber porque a vítima lhe denunciou, alegando que atualmente sequer fala com ela. Confirmou que é o depoente nos vídeos juntados pela vítima no processo, alegando que apenas questionou a vítima porque esta teria deixado o filho passando mal em casa e teria saído (termo de id 103511457).

A vítima MARIA EDNA RODRIGUES DA SILVA prestou depoimento judicial onde afirmou que no dia dos fatos chegou em casa no início da noite e encontrou o réu em sua residência, já completamente embriagado. Alegou que nesta data já estava separada do réu a aproximadamente três meses. Afirmou que o réu, na maior grosseria, passou a lhe questionar onde estava, afirmando que estaria com macho, tendo solicitado que o réu saísse de sua casa. Alegou que o réu pegou uma faca e ficou afirmando que iria se matar, tendo a depoente e seu filho conseguido lhe desarmar e escondido as facas. Aduziu que o réu conseguiu encontrar uma faca e passou a ameaçar a depoente, ocasião em que esta pegou seu filho menor e fugiu da casa bastante nervosa, solicitando ajuda. Alegou que chamaram a Polícia Militar a qual prendeu o acusado. Informou que antes da separação já havia sido agredida fisicamente e ameaçada pelo acusado. (termo de id 103511457).

O Policial Militar NILTON EDSON ARAÚJO DA SILVA prestou depoimento em Juízo onde afirmou que não se recordava dos fatos, confirmando como verdadeiro o depoimento prestado em sede policial (termo de id 103511457).

Finalmente, a testemunha BRUNO LEONARDO SILVA MARTINS afirmou em Juízo que é filho da vítima, e na época dos fatos acusado e vítima já estavam separados a algum tempo, mas o réu não aceitava a separação. Alegou que no dia do ocorrido o réu chegou em sua residência embriagado e começou a questionar a vítima. Informou que sua genitora pediu para o réu ir embora, se não chamaria a Polícia, e o réu ficou ameaçando se matar. Afirmou que em determinado momento o réu pegou uma faca e a vítima saiu correndo do local. Alegou que o depoente foi até onde estava o acusado e tomou a faca, pois este ameaçava se matar. Afirmou que algum tempo depois a Polícia Militar chegou ao local e prendeu o acusado. Alegou que o réu já havia anteriormente xingamentos, e ouviu comentários de que já teria agredido fisicamente sua genitora. Afirmou que o casal viveu aproximadamente doze anos e tiveram uma filha em comum, já falecida (termo de id 103511457).

Analisando a prova produzida no feito, entendo que restou comprovado o delito de ameaça, conforme narrado pela vítima, cujo depoimento é de vital importância, considerando a natureza do crime, quase sempre cometido às escondidas. Vale ressaltar ainda a existência de dois vídeos onde o acusado ameaça quebrar a moto da vítima se esta não o acompanhar até em casa (id 92706504 / 92706515), confirmando seu comportamento violento e agressivo, impondo-se a condenação do réu pelo crime de ameaça com violência doméstica.

Não é outro o entendimento pacificado na jurisprudência do E. TJPA:

(...)

ISTO POSTO, restando parcialmente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu JOSÉ DE SOUSA SILVA, filho de MANOEL NERI DA SILVA e MARIA DE SOUSA SILVA, nascido em 25/03/1972, como incurso nas sanções do art. 147 (ameaça), do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06 (violência doméstica).

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra das vítimas mantêm-se a mesma e está compatível ao contexto descrito pelo informante, Bruno Leonardo Silva Martins e, ainda, observo que está em consonância com o relato extrajudicial da testemunha policial Nilton Edson Araújo Da Silva (Num. 17841878 - Pág. 2).

Destaco que, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, como ocorreu
in casu
(tanto que saiu correndo), caracterizado está o elemento subjetivo do tipo (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: 131/133)

Para corroborar:

(...)

3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática delitiva, consignando que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência de intenção de incutir medo ? aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar ? ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu (e-STJ fls. 238) . Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de dolo na conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 1896517 PA 2020/0245285-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 –
DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 17841976 - Pág. 4):

Considerando o pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixo o valor mínimo de indenização pelos danos causados à vítima em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exacerbada.

Outrossim, o ora recorrente não juntou prova de sua hipossuficiência, a qual não é presumida, inclusive quando a parte é assistida pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

[...] 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação
, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica.
No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1940163 TO 2021/0159754-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022). (grifei)

Não acolho, portanto, o alegado
.

05 – DA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 17841975 - Pág. 4):

fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Constata-se que o réu, voluntariamente e em estado de embriaguez, foi deliberadamente à casa da vítima onde passou a constrangê-la e ameaçá-la, apresentando assim culpabilidade em grau elevado (desfavorável); ANTECEDENTES- não registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL- o réu afirma que trabalha e possui família constituída, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE- agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade. Vale ressaltar que a legislação processual penal não existe qualquer conhecimento técnico em psicologia ou psiquiatria do magistrado, ou mesmo o arrimo em documentos médicos, para que seja feita a avaliação da personalidade, sendo certo que a intenção do legislador foi autorizar o magistrado a realizar tal avaliação unicamente com os conhecimentos que possui, somados a realizada fática extraída dos autos (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, raiva da vítima motivado por ciúmes (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são graves, uma vez que segundo a vítima, até pouco tempo o réu ainda a perseguia e constrangia (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, quatro delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de ameaça em 03 (três) meses de detenção. Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em seguida, verifico a inexistência de causas extraordinárias de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva para o acusado a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, em prisão domiciliar.

Considerando que o delito não foi cometido com violência física, e entendendo que eventual pena alternativa será mais eficaz na ressocialização do condenado que prisão domiciliar em regime aberto, tenho como presentes os requisitos do art. 44 do CP e substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (art. 44, inciso IV), por um período de 03 (três) meses, na razão de cinco horas semanais, totalizando 60 (sessenta) horas.

(...)<sic>

Não há nada a reparar na dosimetria da pena do recorrente.

Entretanto, considerando que o montante final da reprimenda fixada pelo juízo
a quo
é inferior a 6 meses (artigo 46 do CP), corrijo, de ofício, a pena restritiva de direito estabelecida (PSC) para a
elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
), durante o período da condenação.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrijo, de ofício, a pena restritiva de direito estabelecida (PSC) para a
elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
).

É o voto.

Belém, 19/05/2025